Tribunal: STF
Processo: Rcl 91201
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Anizio Moura representado por Eliete Demane Moura, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), nos autos do Processo nº 0009319-85.2014.8.19.0037, por alegado equívoco na aplicação do Tema nº 1234 da Repercussão Geral em sede de cumprimento de título judicial transitado em julgado em 26/9/16.
Questiona-se, por meio desta ação, decisão do TJRJ que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra despacho de primeiro grau que instou a Administração Pública a informar a disponibilidade e local para retirada dos fármacos e produtos de saúde relacionados na demanda ou indicar o prazo para aquisição pelo poder público,  adiando a análise do pedido de “bloqueio judicial e posterior transferência do valor correspondente a seis meses de tratamento, para aquisição dos itens [diretamente pelo beneficiário]”, feito em 29/8/25.
Em síntese, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria incorrido em desacerto ao considerar a diretriz fixada no Tema nº 1.234 da RG acerca da “impossibilidade de repasse de valores para a compra de medicamento diretamente à parte Autora, sem observância da tabela CMED”, uma vez que o título judicial no caso concreto transitou em julgado anteriormente à definição da tese paradigma.
Aduz que a tese do Tema nº 1234 da RG não possui eficácia retroativa, “não se aplicando aos processos já transitados em julgado quando da publicação da ata de julgamento” e, dessa óptica, defende que 
“a decisão que anteriormente determinou o fornecimento de medicamentos [no Processo nº 0009319-85.2014.8.19.0037 ...]  deve ser respeitada, possibilitando-se sua efetivação como já vinha sendo feito há quase oito anos, ou seja, com a realização de bloqueios nas contas dos entes públicos e a entrega de valores à parte, para a aquisição direta de medicamentos, sem necessidade de observância ao PMVG, sob pena de afronta à garantia da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.”
O reclamante requer que, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada e determinado à autoridade reclamada que cumpra o título judicial transitado em julgado no Processo nº 0009319-85.2014.8.19.0037 “mediante a efetivação de bloqueios nas contas dos entes públicos com a entrega dos valores diretamente à parte, sem necessidade de observância ao PMVG”.
Aduz que há periculum in mora, pois “o TJ/RJ não vem conseguindo efetivar a chamada ‘aquisição intermediada’ por meio de suas serventias judiciais, estando com diversos feitos paralisados desde setembro de 2025 por incapacidade de efetivação das decisões concessivas de fármacos”.
No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido, cassando-se a decisão reclamada e reconhecendo-se a regularidade do cumprimento do título judicial transitado em julgado por meio do “bloqueio de verbas nas contas dos entes públicos e a entrega direta do montante à parte, para fins de aquisição dos fármacos sem necessidade de observância ao PMVG, sob pena de afronta à coisa julgada”.
É o relatório.
A controvérsia dos autos tem origem em decisão de primeira instância, em sede executiva, orientada pelo item 3.2 da tese do Tema nº 1234 da RG, o qual transcrevo:
“3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.” (grifo nosso)
É relevante para a solução da presente reclamação destacar trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234 da RG), no qual registrado o propósito de, por meio do precedente, equacionar não apenas a atuação das autoridades judiciárias, como também os demais atores de demandas prestacionais de saúde, tendo se estabelecido, no curso do processo, ambiente dialógico com a participação de representantes dessas instâncias. Vide:
“Alertei também que essa controvérsia, profunda em suas origens e sistêmica em suas consequências, não seria resolvida apenas com uma decisão judicial. Pelo contrário, o próprio dissenso engendrado pelo julgamento do tema 793 da repercussão geral evidenciou que dilemas estruturais dessa natureza dificilmente são solucionados pela atuação jurisdicional, ainda que bem intencionada. 
Nessa linha, o enfrentamento adequado do tema impunha uma abordagem que contemplasse todo o processo de prestação de ações e serviços de saúde pelo Estado brasileiro, desde o custeio até a compensação financeira entre os Entes Federativos (passando pela judicialização), abrangendo os medicamentos incorporados (à época denominados padronizados na decisão cautelar) e os não incorporados pelo Sistema Único de Saúde. 
Registrei que era chegado o momento, portanto, de deflagrar processo de diálogo interfederativo e colaborativo com a sociedade, que propiciasse a construção de solução autocompositiva para a questão do fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, de modo a aprofundar o conceito constitucional de solidariedade e municiar a Federação dos mecanismos, protocolos e fluxogramas necessários para assegurar o acesso efetivo da população a direitos fundamentais, sem desequilíbrio financeiro e desprogramação orçamentária. 
A complexidade do tema impunha a instauração de instância de diálogos verdadeiramente interfederativa e representativa, tanto sob o ângulo das instituições quanto dos interesses potencialmente colidentes. Nesse sentido, reputei pertinente designar Comissão Especial, no âmbito da qual foram conduzidas as discussões sobre a estrutura de financiamento e dispensação de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, passando pela judicialização do tema e eventuais desdobramentos daí decorrentes.
[...]
Entendi que o debate, a sociedade, os Entes Federativos e os demais Órgãos Públicos estavam amadurecidos para a abertura dialógica e colaborativa, sendo aquele o momento de fomentar soluções eficazes, efetivas e céleres, que, ao mesmo tempo, assegurem a economicidade ao erário e propiciem a satisfação do cidadão, na medida de suas necessidades, proporcionais às possibilidades do Estado, além de condizentes com a capacidade institucional do Poder Judiciário.
[...]
A Comissão Especial, como método autocompositivo, no âmbito desta Corte, nos autos deste RE 1.366.243, propiciou a abertura de manifestação dos seguintes Entes ou Órgãos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios: (i) 12 (doze) membros representando a União, indicados pela Presidência da República/Ministério da Saúde e pela Advocacia-Geral da União, além de membros indicados pelo Fundo Nacional de Saúde, pelo Conselho Nacional de Saúde, pela Conitec e pela Anvisa; (ii) 6 (seis) membros representando os Estados e Distrito Federal; e (iii) 6 (seis) membros, representando a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e a Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM). 
Houve determinação de intimação do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União para, querendo, indicarem representantes, na condição de observadores, e/ou consultores técnicos da conciliação/mediação, além de 1 (um) representante de cada um dos seguintes órgãos/entidades: Procuradoria-Geral da República (PGR); Conselho da Justiça Federal (CJF); Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil; Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG); Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB); Associação dos Juízes Federais (Ajufe); Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Conselho Federal de Medicina (CFM); Conselho Federal de Farmácia (CFF); Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus); grupo operacional do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal; Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM); Defensoria Pública da União DPU); e Grupo de Atuação da Estratégica da Defensoria Pública nos Tribunais Superiores (Gaets). 
Expediram-se, ainda, convites às seguintes autoridades/órgãos: Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal; Procurador-Geral da República; Advogado-Geral da União; Ministra de Estado da Saúde; Fórum de Governadores; Presidente do Colégio Nacional de Procuradores de Estado (Conpeg); Presidente do Tribunal de Contas da União; Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; Presidente do Conselho Federal de Medicina; Presidente do Conselho Federal de Farmácia; Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil; Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG); Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB); Associação dos Juízes Federais (Ajufe); Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Conselho Federal de Medicina (CFM); Conselho Federal de Farmácia (CFF); Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus); grupo operacional do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal; Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM); Defensoria Pública da União (DPU); Grupo de Atuação da Estratégica da Defensoria Pública nos Tribunais Superiores (Gaets); Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus/CNJ); Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal; Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass); Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Conasems); Frente Nacional dos Prefeitos (FNP); Confederação Nacional dos Municípios (CNM); e Comissão Intergestores Tripartite (CIT do SUS). 
Foram realizadas 23 sessões autocompositivas, iniciando-se no dia 28 de setembro de 2023 (eDOC 209) e finalizando-se no dia 16 de maio de 2024 (eDOC 425), ocorrendo em ambientes presencial e virtual [...]”.
Essa finalidade é evidenciada pela edição das Súmulas Vinculantes nº 60 (referente ao Tema nº 1.234 da RG) e nº 61 (referente ao Tema nº 6 da RG, cuja tese foi definida em julgamento conjunto com o RE nº 1.366.243), as quais, por expressa previsão constitucional, possuem “efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal” (art. 103-A, caput, da CF/88).
Nessa ordem de ideias, é certo que a definição do Tema nº 1.234 da RG, em especial o item nº 3.2 da tese, e a edição da Súmula Vinculante nº 60 não extraem do ente público o dever de cumprir decisão judicial que determina o fornecimento do tratamento de saúde, e sim constitui instrumento vinculativo para o ente federativo vencido na concretização do direito à saúde, assegurando economicidade ao erário.
Há decisão decisão proferida no RE nº 1.366.243 (representativo do Tema nº 1.234 da RG) que corrobora a conclusão desse despacho e dá destaque à responsabilidade das Secretarias de Saúde, observada a repartição de competências acordada no precedente, no cumprimento das decisões judiciais de fornecimento, nos termos:
“[a]qui, cabe mencionar que tal matéria restou expressamente decidida no tema 1.234 de forma indubitável: não é possível repassar dinheiro à parte autora para compra do medicamento. Na página 75 do inteiro teor do acórdão (julgamento de mérito do tema 1.234) está descrito que ‘caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado’.
Igualmente, nos fluxos aprovados em acordo interfederativo e constante como anexo do voto, consta em todos os tópicos da ‘análise judicial’, o seguinte:
‘O(a) magistrado(a) deverá obrigatoriamente seguir os seguintes passos, sucessivamente: Inciso I: O(a) juiz(a) deverá analisar, à luz do controle de legalidade, qual a fase do fluxo de distribuição do medicamento, especificamente do caso dos autos, determinando o fornecimento em face de qual ente público deve fornecê-lo. 
Inciso II-A: Caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, §2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado. 
Inciso II-B: Nessa situação anterior, o(a) magistrado(a) deverá determinar que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na CONITEC (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação CNJ nº 146/2023, considerando a ratio decidendi extraída da tese do Tema 1.033 da sistemática da repercussão geral. Inciso III: Caso haja impossibilidade de fornecimento em face do ente público originalmente responsável, o(a) juiz(a) poderá redirecionar ao(s) outro(s) ente(s) que compõe(m) o polo passivo’ (anexo do voto, p. 101. Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP& docID=781043699. Acesso em: 20.8.2025).
O aludido tema 1.234 tratou todos os passos necessários, obrigatórios e sucessivos, para análise judicial: toda compra deve ser realizada, primeiramente, pelo ente público cuja ordem judicial determinou o fornecimento do fármaco. Tão somente em caso de não ser possível realizar-se a entrega a contento pelo ente público responsável (de acordo com os fluxos estabelecidos em acordo interfederativo) e para não gerar risco de inefetividade da medida, é que o Poder Judiciário passa a operacionalizar a compra judicial voltado a cumprir o teto do PMVG, pontuando-se, na parte final da tese 3.2 contida no tema 1.234, que ‘Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor’. 
Portanto, o comando é unívoco: inexiste qualquer hipótese de pagamento judicial às pessoas físicas ou jurídicas em valor superior ao PMVG, pouco importa quem está efetivando a compra com a transferência de numerário, isto é, se o réu ou a serventia judicial. 
Está claro que não há qualquer autorização de repasse de numerário à parte autora para compra direta ao fornecedor, tampouco sua efetivação acima do PMVG. Dito de outro modo: inexiste qualquer hipótese excepcional que autorize o repasse do numerário à parte autora efetivar a compra, muito menos a efetivação acima do PMVG. Quaisquer uma dessas últimas providências restaram proibidas após o julgamento deste tema 1.234.
Sobre o mesmo assunto, tem sido comunicado o reiterado descumprimento, por parte das distribuidoras e representantes de empresas produtoras de medicamentos, no caso de venda judicial de fármacos, de seguir-se o PMVG, desconsiderando-o e cobrando, em alguns casos, o dobro deste, o que se revela inadmissível (eDOCs 854 e 855, 859 e 862 a 864), inobstante exista legislação que determine a ‘aplicação do CAP sobre o Preço Fábrica - PF’, tal como previsto na Resolução nº 3, de 2 de março de 2011 [...]
Está claro que ‘No caso de ordem judicial, as distribuidoras, as empresas produtoras de medicamentos, os representantes, os postos de medicamentos, as unidades volantes, as farmácias e drogarias deverão observar a metodologia descrita no artigo 3º, para que seja definido o PMVG” (art. 6º), inexistindo qualquer possibilidade de negativa de cumprimento do PMVG por parte das empresas descritas nos eDOCs 854 e 855, 859 e 862 a 864.” (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/8/25 - grifos nossos)
Oficie-se o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Nova Friburgo para que informem nestes autos, no prazo de 2 (dois) dias, acerca do cumprimento, com observância da diretriz contida no item 3.2 do Tema nº 1234 da RG, da decisão judicial no Processo nº 0009319-85.2014.8.19.0037, cujo trânsito em julgado alegadamente retroage ao ano de 2016.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente